Tribunal: TJSP
Processo: 2011154-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inscrição do exequente como beneficiário de pensão por morte e pagamento das parcelas vincendas – Decisão que determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação – Irresignação do agravante – Os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada uma das parcelas que deixaram de ser pagas no curso do processo – Exceção ao art. 405

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inscrição do exequente como beneficiário de pensão por morte e pagamento das parcelas vincendas – Decisão que determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação – Irresignação do agravante – Os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada uma das parcelas que deixaram de ser pagas no curso do processo – Exceção ao art. 405 do Código Civil, que se aplica a parcelas vencidas – Tratando-se de parcelas vincendas, não se pode impor que os juros tenham por termo inicial data retroativa, quando referida obrigação sequer se mostrava exigível à época da citação – Precedentes do STJ e desta Corte – Reforma da decisão agravada – Provimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011154-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado VALENTIM DE OLIVEIRA LOPES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011154-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.225
2/7
VOTO N° 11.225
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011154-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: VALENTIM DE OLIVEIRA LOPES
INTERESSADOS: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e
ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença – Inscrição do exequente como beneficiário de
pensão por morte e pagamento das parcelas vincendas –
Decisão que determinou a incidência dos juros de mora a
partir da citação – Irresignação do agravante – Os juros
de mora devem incidir a partir do vencimento de cada
uma das parcelas que deixaram de ser pagas no curso do
processo – Exceção ao art. 405 do Código Civil, que se
aplica a parcelas vencidas – Tratando-se de parcelas
vincendas, não se pode impor que os juros tenham por
termo inicial data retroativa, quando referida obrigação
sequer se mostrava exigível à época da citação –
Precedentes do STJ e desta Corte – Reforma da decisão
agravada – Provimento do recurso interposto.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do cumprimento de sentença no 0022886-63.2017.8.26.0562, acolheu em
parte a impugnação do executado, “devendo o exequente retificar o cálculo apresentado
no tocante aos honorários advocatícios, apenas para adotar o valor apontado à fl. 144
(R$ 1.177,85 para outubro de 2019)”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
de sentença, a qual condenou os réus à implantação do benefício de pensão por morte, na
proporção de 50% do benefício pago a seu pai, com honorários advocatícios no valor de
15% do valor da ação. Informa que o v. acórdão, que julgou a apelação, negou provimento
ao recurso, e elevou a verba honorária para 17% sobre o valor da causa, e que o Superior
Tribunal de Justiça - STJ não conheceu do recurso especial interposto, bem como também
elevou a verba de sucumbência, em 15% sobre o valor já arbitrado. Relata que, iniciado o
cumprimento de sentença, ofereceu impugnação que foi acolhida parcialmente, apenas para
retificar o valor referente à verba de sucumbência, rejeitando a parte atinente aos juros de
mora, consignando que estes devem incidir a partir da citação, com o que não concorda.
Alega que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do trânsito em julgado, por
se tratarem de prestações vincendas, o que afasta a incidência dos juros desde uma data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011154-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.225
3/7
pretérita, qual seja a citação. Aduz, ainda, que o Juízo a quo homologou os cálculos
realizados de forma unilateral pelo agravado, sem a remessa dos autos ao contador judicial
para conferência, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, confirmando-se ao
final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de que os
cálculos apresentados pelo exequente/agravado sejam conferidos pelo contador judicial,
reconhecendo-se que os juros de mora devem incidir apenas após o vencimento de cada
parcela.
Em despacho de fls. 194/195 foi deferido o pedido de
suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tendo em vista o reconhecimento dos requisitos
necessários à sua concessão, especialmente a interposição do Agravo de Instrumento no
2010290-45.2020.8.26.0000.
O interessado Economus protocolou petição registrando que
deixa de apresentar contraminuta, pois o recurso interposto não interfere em seus interesses
(fl. 199). O agravado, por sua vez, deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 200).
Em parecer (fls. 207/208), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso para o encaminhamento dos cálculos ao contador
judicial.
É o relatório. DECIDO.
A controvérsia no presente recurso diz respeito ao correto
apontamento ou não dos valores executados pelo agravado no cumprimento de sentença de
origem (processo no 0022886-63.2017.8.26.0562). Isso porque, após a apresentação da
planilha de cálculos pelo exequente (fls. 66/69), o agravante impugnou-os (fls. 154/163),
juntando aqueles que considera corretos.
Sobreveio, então, a decisão agravada de seguinte teor (fl.
189):
“Os juros de mora devem incidir a partir da citação, de
acordo com o índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
conforme decidiu o E. STF no RE no 870.947/SE - Tema no
810. Ademais, não há qualquer indicação no título executivo
judicial de incidência dos juros de mora a partir do trânsito
em julgado, como pretende o executado.”
Inconformado, o agravante sustenta, assim, que a decisão
supra seja anulada para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial, a fim que se
reconheça que os juros de mora incidam sobre o vencimento de cada uma das parcelas e
não a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011154-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.225
4/7
Verifica-se que a ação de conhecimento de origem,
protocolada em 13.10.2015, requereu a inscrição do autor como beneficiário de pensão por
morte, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do benefício então pago a seu pai. A
citação dos réus efetivou-se em 14.12.2015, em 15.04.2016 e em 20.04.2016, conforme se
extrai das certidões de fls. 68, 128 e 131 dos autos do processo de conhecimento.
A entidade responsável pela inscrição do autor como
beneficiário da pensão por morte requerida apenas noticiou que efetivou seu cadastro nesta
condição a partir de outubro de 2019, no bojo do cumprimento de sentença, conforme se
observa dos documentos de fls. 150/151.
Assim, tanto o exequente quanto o executado em seus
cálculos, concordam que o valor das parcelas referentes aos meses de abril de 2016 a
setembro de 2019 são devidos ao agravado. Estas parcelas são denominadas vincendas,
uma vez que se tornaram exigíveis mês a mês após a efetivação da citação.
Assim, no caso dos autos, os juros de mora devem incidir a
partir do vencimento de cada uma das parcelas que deixaram de ser pagas no curso do
processo. Não se pode exigir que, com relação a parcelas que se venceram posteriormente
à citação, os juros tenham por termo inicial data retroativa, quando referida obrigação
sequer se mostrava exigível à época da citação.
Este raciocínio é exceção ao art. 405 do Código Civil1, tendo
em vista que a natureza de obrigação de trato sucessivo impõe que a constatação da mora
seja realizada com relação a cada uma das parcelas, diferentemente do que ocorre com uma
prestação já vencida, em que a regra geral é de que os juros são devidos a partir da citação.
No caso em tela, é aplicável o art. 396 do Código Civil, para o qual “Não havendo fato ou
omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.
A esse respeito já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça, nos termos dos julgados a seguir:
“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
DIVIDENDOS. JUROS MORATÓRIOS.
PARCELAS
VINCENDAS.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial dos juros
moratórios relativamente às parcelas vincendas.
3. Nos contratos de participação financeira firmados com
empresas de telefonia, os juros de mora sobre os dividendos
incidem, em regra, a partir da citação. Precedente da
1Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011154-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.225
5/7
Segunda Seção.
4. As parcelas devidas a partir do período compreendido
entre a data da citação e a do trânsito em julgado
(denominadas vincendas) devem observar as datas dos
respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos
juros de mora, pois é desse momento em diante que elas
passam a ser exigíveis.
5. Recurso especial provido para determinar que a
incidência dos juros de mora sobre as parcelas que se
tornarem devidas a partir do período compreendido entre a
data da citação e a do trânsito em julgado da fase de
conhecimento tenha como termo inicial o vencimento da
respectiva parcela.” (REsp 1601739/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (Destaquei)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973
AFASTADA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. DECLARATÓRIO ACOLHIDOS.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente das
presentes irresignações, que objetivam não suprimir
omissões,
afastar as obscuridades ou eliminar as
contradições, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Não se prestam os aclaratórios à impugnação de ordem
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
3. É orientação pacífica nesta Corte de que a correção
monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas
simples mecanismo de recomposição de seu valor monetário
em razão do tempo decorrido.
Incidência da Súmula no 43/STJ.
4. Os juros de mora são consectários lógicos da
condenação, devendo o julgador agir, nessa seara, até
mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do Código de
Processo Civil/1973 e da Súmula no 254/STF.
5. Os juros moratórios contam-se a partir da citação, no
tocante às parcelas vencidas por ocasião da propositura da
ação, e de cada vencimento, quanto às vincendas.
Especificidade do caso.
6. Embargos de declaração da PLARCON CYRELA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (fls.
443/449,e-STJ) rejeitados. Embargos de declaração de
CARLOS ROBERTO BERTHOUX MARTINS E OUTRO (fls.
452/454) acolhidos para fixar o termo inicial da correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011154-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.225
6/7
monetária e dos juros de mora.” (EDcl no AgRg no AREsp
229.165/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe 17/06/2016) (Destaquei)
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de
Justiça, de acordo com o que se verifica dos julgados que seguem:
“Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de
sentença. Juros de Mora. Termo Inicial. Decisão agravada
que fixou como termo inicial do cômputo dos juros o
vencimento de cada parcela. Descabimento. O termo inicial
da incidência dos juros de mora sobre as parcela vencidas é
a citação. Já as parcelas vincendas após a citação devem
observar a data do vencimento de cada parcela. Agravo
provido em parte.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2221896-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 21/02/2020) (Destaquei)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Liquidação.
Contraprestação mensal pelo uso de torre de transmissão.
Juros moratórios. Termo inicial. Para as parcelas vencidas,
deve-se aplicar a regra geral do art. 405 do Código Civil,
segundo o qual "contam-se os juros de mora desde a
citação inicial", ao passo que, para as parcelas vincendas -
isto é, aquelas que se venceram posteriormente à citação –
os juros de mora incidem a partir dos respectivos
vencimentos.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2244237-43.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019) (Destaquei)
Tratando-se de questão eminentemente jurídica e que
dispensa, por ora, a submissão dos cálculos à contadoria judicial, deve ser dado
provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada e
determinar que o exequente reelabore seus cálculos de forma a que os juros de mora
referentes às parcelas vincendas tenham por termo inicial o respectivo vencimento de cada
uma delas.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011154-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.225
7/7
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.